Tribunal: TJSP
Processo: 2169788-41.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de não fazer – Encerramento de conta bancária - Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência – Recurso da autora - Pretensão ao deferimento da tutela - Ausência de pressupostos que autorizam o provimento antecipatório, nos termos do art. 300 do CPC - Em uma cognição sumária, o que se denota é que o banco agravado cumpriu com as providências

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de não fazer – Encerramento de conta bancária - Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência – Recurso da autora - Pretensão ao deferimento da tutela - Ausência de pressupostos que autorizam o provimento antecipatório, nos termos do art. 300 do CPC - Em uma cognição sumária, o que se denota é que o banco agravado cumpriu com as providências determinadas no art. 5o da Resolução 4.753 do Banco Central do Brasil para encerramento da conta, promovendo a regular notificação por escrito (fls. 28/29) e deixando expresso o motivo que ensejou referido encerramento, bem como indicando quais as providências que deveriam ser tomadas e o seu prazo - Necessidade de instauração do contraditório e colheita de melhores elementos de convicção – Ausência de verossimilhança e urgência – Precedentes desta C. Câmara - Decisão mantida - Recurso não provido.